Tribunal: TJDFT
Processo: 0715263-32.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715263-32.2023.8.07.0009 RECORRENTE: MARIA AMPARO DE OLIVEIRA RECORRIDOS: UILSOM VIEIRA DOS SANTOS E NÚBIA COSTA DO MONTE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. POSSE. REINTEGRAÇÃO. ESBULHO. PROVAS. REQUISITOS LEGAIS. PROVAS. AUSÊNCIA. 1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. De acordo com o art. 561 do CPC, a proteção possessória deve ser deferida àquele que provar: a posse prévia; o esbulho; a data de sua ocorrência e a perda da posse. 3. Compete ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I). Ausente a comprovação do exercício da posse, é impossível julgar procedente a manutenção/reintegração de posse. 4. Como a autora não provou ser possuidora do terreno objeto do litígio, não há esbulho que possa justificar a reintegração da posse reclamada. 5. Preliminar acolhida. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. A recorrente alega violação aos artigos 10, 557, parágrafo único, e 1.014, todos do Código de Processo Civil, afirmando que o acórdão, embora tenha avaliado a questão da propriedade e da posse, incorreu em erro procedimental ao deixar de acolher em sua totalidade a preliminar de inovação de tese jurídica que foi apresentada somente em sede de recurso de apelação, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 10, 557, parágrafo único, e 1.014, todos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020